Tribunal: TJSP
Processo: 1011931-03.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS IMPROCEDENTE – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OS DANOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011931-03.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1011931-03.2019.8.26.0071
APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
ORIGEM: COMARCA DE BAURU 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40703
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS

IMPROCEDENTE

SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS DO CONSUMIDOR - NEXO DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO
ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
OS DANOS
ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Ação regressiva de reparação de danos
materiais em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 374/378, cujo relatório fica
aqui incorporado.
Inconformada com a solução adotada
recorre a seguradora autora (fls. 381/423).
Alega, em síntese, comprovação do
nexo de causalidade através da prova acostada nos autos, demonstrando
que os danos elétricos nos aparelhos e equipamentos elétricos se deu
razão de oscilação de energia. Afirma, ainda, inaplicabilidade da
Resolução 414/2010 da ANAEEL e aplicabilidade do CDC, bem como
aduz responsabilidade objetiva da concessionária. Reitera, assim, os
termos aduzidos na inicial, buscando a reforma do julgado.

Recurso regularmente processado, com
contrariedade (fls. 496/520).

É o relatório.
Trata-se de ação de indenização em
regresso ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço
público em razão do pagamento de cobertura securitária por falha na
prestação de serviços.
Salienta-se, inicialmente, que, no que
tange à responsabilidade civil, as concessionárias de serviço público
possuem responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa,
bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Contudo, a prova de tais requisitos cabe
àquele que busca a indenização, ou seja, a autora.
Os únicos documentos apresentados,
elaborados por empresa contratada dos segurados, portanto, produzido
unilateralmente, apenas dão conta dos danos identificados nos
equipamentos (fls. 40/42, 53, 64/68, 79/84, 99/105).
Assim, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados no equipamento do imóvel
dos segurados, posto que provocados por descarga elétrica, oscilação de
energia ou curto circuito. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não
pode a empresa ré responder por eles.
Assim, da análise da prova documental,
não há prova inequívoca de que o dano efetivamente decorreu de
oscilações da rede de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização
da prestadora do serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Logo, não há como imputar dever

indenizatório à ré quando não há comprovação segura de que o dano
indenizado pela autora decorreu, inequivocamente, de ato a ela
imputável, estando ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à
responsabilização pretendida.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada
de prestar os serviços potencialmente identificados como causadores do
dano, antes necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa
forma,
a
imputação
à
concessionária do serviço público dos danos provocados nos
equipamentos, sem a prova de ocorrência de alteração na carga de energia
fornecida pela ré, não confere mais do que mera possibilidade da qual
não se extrai o nexo de causalidade, que constitui pressuposto do dever
de indenizar.
Observe-se, apenas para que não se
alegue eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, majorando
os honorários sucumbenciais (fixados em 10% do valor da causa) para
15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR